Tribunal: STF
Processo: RE 1395564
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina , assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE CONCEDEU DETRAÇÃO PENAL DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. POSTULADA REVOGAÇÃO DA BENESSE. APONTADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL CONSIDERAÇÃO. INACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE AS HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONSUBSTANCIAM ROL TAXATIVO, SENDO DEVIDA A DETRAÇÃO NOS CASOS EM QUE A PROVIDÊNCIA CAUTELAR SE TRATAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS NÃO ÚTEIS, COMO NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. PERÍODO COMPUTADO PELO MAGISTRADO A QUO QUE, NO ENTANTO, MERECIA AJUSTE, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR AO QUE REALMENTE DEVERIA SER CONSIDERADO. PROVIDÊNCIA, TODAVIA, INVIÁVEL, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Inconformado insurgiu-se o ora recorrente, sustentando violação dos arts. 2º e 5º, caput, I, II e XLVI, da Constituição da República.



    Decido.



    Anoto, desde logo, que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que só foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 988.489/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17).



    Ainda que superado tal óbice, quanto à possibilidade de detração do período em que a recorrida esteve submetida a cautelares diversas da prisão, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal (art. 42). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    Com efeito, o acórdão recorrido assim dirimiu a questão posta nos autos:



    “(...) dispõe o art. 42 do Código Penal que "computam-se, na pena privativa de liberdade [...], o tempo de prisão provisória [...]". 



    Assim, "detração penal é o desconto, na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do tempo de prisão provisória ou de internação já cumprido pelo condenado. Evita-se o bis in idem na execução da pena privativa de liberdade" (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte geral. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016, vol. I, p. 705). 



    Na espécie, o exame dos autos de execução penal n. 8000032-52.2022.8.24.0033 por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU evidencia que Victoria Paiter restou condenada à pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, a ser resgatada em regime inicialmente semiaberto, por infração ao preceito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo certo que foi beneficiada durante o curso da correlata ação penal com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. 



    Cumpre salientar que este relator, em pretéritas sessões desta Quinta Câmara Criminal, havia firmado o raciocínio de que medidas cautelares diversas da prisão, por não consistirem em restrição da liberdade do agente, não poderiam ser consideradas para fins de detração da pena, dada a ausência de previsão legal para tanto. 



    Todavia, modificando compreensão adotada em oportunidades anteriores, refluiu seu entendimento para acompanhar a orientação assentada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo, sendo devida a detração nos casos de a providência cautelar se tratar de recolhimento domiciliar noturno e em dias não úteis. (...)”



    Anota-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.383.352/SC, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/5/22; ARE nº 1.380.125/SC, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 6/5/22; ARE nº 1.142.670/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/8/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente